Tribunal: TJPA
Processo: 0803444-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803444-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NETE KELLY REIS FERREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: LIVIA DUARTE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA O PODER PÚBLICO. INDEFERIMENTO MANTIDO POR AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E POR ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por consumidora hipossuficiente contra decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo indeferida a tutela de urgência pleiteada em ação ordinária com pedido de suspensão da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública – CIP, ao fundamento de ausência de urgência atual e vedação legal à concessão de medidas liminares contra o Poder Público que esgotem o objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano atual e concreto; e (ii) verificar se a antecipação da tutela pretendida esgota o objeto da ação, tornando incabível a medida nos termos do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de urgência atual e concreta é demonstrada pelo extenso lapso temporal entre o início da cobrança da CIP (maio/2020) e o ajuizamento da ação (dezembro/2024), o que afasta o requisito do perigo de dano exigido pelo art. 300, caput, do CPC.

4.

A tutela de urgência pretendida pela agravante possui natureza satisfativa e coincide integralmente com o pedido de mérito da ação, implicando esgotamento do objeto da demanda, o que atrai a vedação expressa do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA admite a concessão de tutela provisória contra o Poder Público apenas em hipóteses excepcionais de urgência extrema e risco de desamparo, o que não restou configurado nos autos.

6.

A mera condição de vulnerabilidade econômica, ainda que demonstrada por cadastro em programas sociais, não autoriza presumir risco de dano irreparável sem prova concreta de comprometimento imediato da subsistência.

7.

A existência de precedentes favoráveis em casos análogos não vincula a decisão em sede de cognição sumária, cabendo ao magistrado avaliar os requisitos legais de forma individualizada, segundo as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de urgência atual e concreta, verificada a partir do longo lapso temporal entre o fato gerador e a propositura da ação, afasta o perigo de dano necessário à concessão de tutela provisória de urgência.

2.

A antecipação de tutela contra o Poder Público que antecipa integralmente o mérito da demanda e gera risco de irreversibilidade financeira é vedada pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992.

3.

A vulnerabilidade econômica da parte, por si só, não supre a exigência legal de demonstração objetiva do risco ao resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º; Lei Municipal nº 2.181/2005, art. 151, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 785.407/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 11.12.2018, DJe 17.12.2018; STJ, REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 01.03.2007; TJPA, AI nº 0811742-22.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.05.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/09/2025 a 29/9/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0803444-70.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: NETE KELLY REIS FERREIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 25596614) interposto por
NETE KELLY REIS FERREIRA
contra decisão monocrática (Id. 25179477) que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para manter a decisão atacada que indeferiu a liminar pleiteada por ser incabível medida liminar contra o poder público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/1992), bem como devido à ausência de perigo da demora em decorrência da demora no ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 25596614, a Agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão agravada não considerou a legislação municipal (Lei nº 2.181/2005, art. 151, §1º), a qual isenta consumidores residenciais de baixa renda da cobrança da CIP; (ii) que apresentou documentos hábeis a comprovar sua condição de vulnerabilidade, inclusive destacando a existência de decisão judicial anterior proferida nos autos do processo nº 0811167-64.2021.8.14.0006, na qual o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua reconheceu a ilegalidade da cobrança da CIP para contribuintes em situação semelhante à da Agravante; (iii) que foram concedidas tutelas recursais semelhantes em diversos outros agravos de instrumento, inclusive no Agravo nº 0803441-18.2025.8.14.0000, de relatoria do Des. Mairton Marques Carneiro, bem como em outros julgados de Turmas deste Tribunal, evidenciando jurisprudência favorável à tese da agravante;(iv) que o pedido de liminar formulado tem natureza cautelar, não se confundindo com o mérito da demanda, sendo medida urgente diante do comprometimento de sua renda e do seu mínimo existencial;
(vii) que o decurso do tempo não deve ser considerado causa de afastamento da urgência, sobretudo quando a parte somente tomou conhecimento da irregularidade recentemente e, tão logo identificada, buscou a tutela jurisdicional.

Requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente concessão da gratuidade da justiça, além da apreciação favorável da tutela de urgência visando à suspensão da cobrança da CIP em sua fatura mensal.

Ausência de Contrarrazões, conforme certidão no ID 27799315.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à pretensão de reforma da decisão monocrática de ID 25179477, a qual negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para manter a decisão atacada que indeferiu a antecipação de tutela de urgência para suspender a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública – CIP nas faturas mensais de energia elétrica da agravante, sob o fundamento de ser incabível medida liminar contra o poder público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/1992), bem como devido à ausência de perigo da demora em decorrência da demora no ajuizamento da ação.

São os termos da fundamentação da decisão agravada:

“ (...)

Relatado. Decido.

Quanto ao juízo de admissibilidade,

conheço do recurso, pois tempestivo, adequado e isento de preparado pelo deferimento da justiça gratuita.

Considerando que o requerido /ora agravado ainda não foi citado nos autos originários, procedo ao julgamento do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do preenchimento ou não pela agravante dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender a cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública.

Para a concessão de tutela de urgência, faz-se necessária a presença
concomitante
dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada na petição inicial (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável.

Sem delongas, após analisar os autos da Ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência (Processo nº 0829202-67.2024.8.14.0006), verificou-se das informações contidas na própria inicial, conforme trecho abaixo transcrito (ID 25061745 dos autos de origem), que desde maio/2020 a agravante efetua o pagamento da contribuição para a Iluminação Pública ora questionada, porém, tão somente em dez/2024, ajuizou a ação buscando o seu suposto direito à isenção, o que evidencia longo decurso de tempo (mais de três anos) e revela a ausência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito de presença imprescindível para a concessão da tutela de urgência nos termos do caput do art. 300 do CPC.

(...)

A Requerente, pessoa em situação de vulnerabilidade social, vem, por meio da presente, expor os fatos que originam a presente demanda. Desde Maio de 2020, a Requerente tem efetuado o pagamento mensal de sua conta de energia elétrica, inclusive com a cobrança de contribuição para a Iluminação Pública, mesmo sendo enquadrada no rol de famílias de baixa renda. (...)

Vale enfatizar que, diante dos fatos acima constatados que demonstram o decurso do tempo afastando a urgência, cai por terra o argumento utilizado pela agravante de que a continuidade das cobranças da Contribuição de Iluminação Pública afeta gravemente sua renda mensal e, por consequência, sua sobrevivência com dignidade.

Ademais, é sabido que é incabível a concessão de liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação por disposição expressa da Lei nº 8.437/1992, em seu art. 1º, §3º, o que se molda ao caso em concreto, pois uma vez implementados, de pronto, os efeitos financeiros da medida pretendida, a eventual improcedência da ação, na sentença, ensejaria prejuízo imediato aos cofres públicos, com risco de irreversibilidade, pela dificuldade concreta de ressarcimento dos valores recebidos antecipadamente, sobretudo considerando a capacidade econômica da agravante.

Sobre o tema, destaco os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE . DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MEDIDA QUE ESGOTA, EM TODO OU EM PARTE, O OBJETO DA DEMANDA. PREVISÃO DO ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8 .437/92 QUE SE REFERE À IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORRESPONDÊNCIA COM O ART. 300, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . EXISTÊNCIA DO PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . É orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que “o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" ( REsp 664 .224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1º/3/2007)” (STJ. AgInt no AREsp 785 .407/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) - (TJ-PR 00684925720228160000 Londrina, Relator.: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 20/06/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC/1973 . DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA . DEFERIMENTO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS REQUISITOS CONCESSIVOS DA MEDIDA LIMINAR. INVIABILIDADE . QUESTÃO ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NOS ELEMENTOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES. 1 . É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF. 2 . O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudencial consolidada de que a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato, e não de direito, sendo sua análise defesa em recurso especial. Incidência, portanto, da Súmula 7 do STJ. 3. Também é orientação pacífica desta Corte de que o art . 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel . Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1º/3/2007), circunstância que não se revela presente na espécie. 4. Agravo interno a que se nega provimento .(STJ - AgInt no AREsp: 785407 RJ 2015/0239223-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
para manter a decisão atacada.” – grifo nosso.

Todavia, após detida reanálise dos autos, entendo que nenhum elemento novo ou argumento relevante foi apresentado no Agravo Interno, capaz de ensejar a modificação do entendimento anteriormente firmado.

A decisão agravada assentou que:

O perigo de dano não restou caracterizado, sobretudo em razão do extenso lapso temporal entre o início da cobrança (maio de 2020) e o ajuizamento da ação (dezembro de 2024), circunstância que demonstra ausência de urgência atual ou risco iminente ao resultado útil do processo, conforme exige o art. 300, caput, do CPC, afastando o argumento da agravante de que “
somente tomou conhecimento da irregularidade recentemente
”.

A medida antecipatória pretendida implica esgotamento do objeto da ação, incidindo, portanto, a vedação prevista no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, que proíbe concessão de liminar contra o Poder Público quando esta esgotar, total ou parcialmente, o mérito da causa, principalmente em hipóteses que possam gerar ônus financeiros irreversíveis ao erário, como no caso dos autos.

A agravante não demonstrou, de forma suficiente, que o indeferimento da tutela comprometeria de forma concreta e imediata sua subsistência, não sendo possível presumir-se esse prejuízo exclusivamente pela inscrição no CadÚnico, sem relação direta e atualizada com a cobrança específica impugnada.

Cabe ressaltar que, embora haja precedentes mencionados pela parte agravante nos quais foram deferidas tutelas de urgência em casos semelhantes, o presente recurso deve ser analisado à luz de suas peculiaridades fáticas, cabendo ao magistrado ponderar os requisitos do art. 300 do CPC caso a caso, inclusive quanto à urgência concreta e atual da medida.

Por fim, reafirma-se que o deferimento de tutela provisória que antecipa os efeitos finais da demanda contra o Poder Público deve ser manejado com cautela, sob pena de gerar prejuízo irreparável ao ente público, notadamente quando os efeitos são de difícil ou impossível reversão, como na presente hipótese, em que há evidente risco de prejuízo ao erário pela concessão imediata da isenção da CIP com impacto financeiro direto.

Neste ponto, cabe refutar a tese da agravante de que o pedido de liminar formulado tem natureza cautelar, não se confundindo com o mérito da demanda, haja vista que da simples leitura da petição inicial (ID 134251108 dos autos de origem), pode-se perceber que o conteúdo da tutela provisória de urgência requerida, isto é, que o Município de Ananindeua se abstenha de cobrar a CIP - Contribuição de Iluminação Pública, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00, é igual ao pedido de mérito buscada pela ação, como se verifica da alínea “e” da exordial: “
e) A Procedência da ação, de forma a determinar a obrigação de não fazer de modo que o Requerido se abstenha de cobrar a CIP - Contribuição de Iluminação Pública, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00”.

Neste contexto, é a orientação jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR PLEITEADA. MEDIDA SATISFATIVA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO . PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 . O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual o tribunal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo de 1º grau; 2. Para que a tutela provisória de urgência seja concedida, é necessário que estejam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; 3. Ora, as condicionantes contidas no artigo acima mencionado são cumulativas, significando que, caso não sejam vislumbradas concomitantemente no caso concreto, restará inviabilizado o deferimento da tutela antecipada; 4 .
No presente caso, o risco da irreversibilidade se mostra iminente. Além disso, o pleito liminar, conforme requerido, tem um caráter predominantemente satisfativo, que se confunde, em certa medida, com o mérito da questão.

Portanto, sua concessão imediata poderia resultar no esgotamento prematuro do objeto da prestação jurisdicional, em desacordo com a legislação aplicável;
5. Isso posto, imperiosa se faz a análise mais aprofundada da matéria e do direito que estará reservada ao juízo de origem que, por ocasião do julgamento do processo, disporá de todos os elementos de convicção necessários para analisar o mérito; 6 . Recurso desprovido. Decisão mantida. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe desprovimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27 de maio de 2024. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora relatora (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08117422220238140000 19917384, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS. DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA . JORNADA DE TRABALHO. PROPORÇÃO ENTRE HORA-AULA E HORA-ATIVIDADE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

I . CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Capitão Poço – PA contra decisão interlocutória que, em sede de Ação Civil Pública, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para compelir o Município de Capitão Poço a observar a proporção mínima de 1/3 da jornada dos docentes destinada à hora-atividade, conforme previsto no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008. Sustentou o agravante o descumprimento tanto da norma federal quanto da legislação municipal (Lei nº 065/2007), bem como a existência de jurisprudência vinculante, especialmente do STF no julgamento da ADI 4167 e do Tema 958 .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, em face da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se é possível, em sede liminar, impor ao ente municipal obrigação de fazer que esgote o objeto da ação principal.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e risco de dano ou prejuízo à utilidade do processo, conforme o art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto, à luz da análise perfunctória dos autos.

A medida postulada pelo agravante possui natureza satisfativa, pois busca antecipar integralmente o mérito da ação civil pública, o que é vedado quando se trata de demanda contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8 .437/1992.

A ausência de demonstração concreta do periculum in mora e o caráter irreversível da medida reforçam a impossibilidade de deferimento da tutela provisória em sede recursal.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e do próprio TJPA é firme no sentido da vedação de medidas liminares que impliquem esgotamento do objeto da demanda em face do Poder Público, salvo em hipóteses excepcionais de urgência extrema e risco de desamparo, o que não restou evidenciado.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública, quando implicar o esgotamento do objeto da ação, é vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, salvo demonstração inequívoca de urgência extrema e risco de desamparo .

A ausência de elementos concretos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo impede a concessão da medida liminar em sede recursal.

A antecipação de tutela satisfativa exige cautela reforçada quando dirigida contra o Poder Público, devendo observar os limites legais e jurisprudenciais estabelecidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts . 300, 537, 927, 1.015, I; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 11 .738/2008, art. 2º, § 4º; Lei nº 9.394/1996, art. 67; Lei Municipal nº 065/2007, art . 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167/DF, Plenário, j. 27 .04.2011; TJDFT, AI 0713731-55.2020.8 .07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j . 27.08.2020; TJGO, AI 0229982-66.2020 .8.09.0000, Rel. Des . Sandra Regina Teodoro Reis, j. 13.10.2020; TJMG, AI 1000017-0019947-001, Rel . Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 16.05 .2017. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08071145320248140000 27969140, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2025, 2ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência pátria.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22 de setembro de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/09/2025